Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705554-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO 1. A executada insurge-se contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 57004572 – autos principais) que, em razão do descumprimento da ordem para restabelecer o sistema de rateio proporcional à fração ideal de cada unidade imobiliária do condomínio, fixou multa (R$ 5.000,00) - CPC 536, § 1o - , e determinou o respectivo bloqueio via Bacenjud. Alega, em síntese, que a medida não pode ser cumprida antes da liquidação da sentença. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ao contrário do alegado, a ordem para o restabelecimento da forma de rateio proporcional das despesas de condomínio não depende de liquidação da sentença. O que ficou condicionado à liquidação foi a restituição dos valores pagos em excesso pelos exequentes. Confira-se o dispositivo da sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em ambos os processos para: 1) DECLARAR a nulidade absoluta e integral da deliberação de n.o 1 (reajuste de taxa ordinária, forma de rateio igualitário e rateio de unidades inadimplentes) da assembleia geral extraordinária de 22/06/2017, por vício na convocação e de quórum, com efeitos retroativos (ex tunc) à data da deliberação; 2) CONDENAR o requerido à restituição dos valores excedentes ao rateio proporcional das unidades, conforme a convenção de condomínio, a ser apurado em liquidação de sentença; os valores serão atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. (...).” 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 19/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR